Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-84.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004760-84.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADRIA GARCIA DE SOUSA - CPF: 837.634.061-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (EMBARGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. VALIDADE D
A
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, APÓS DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente estadual, reformando decisão de primeiro grau para restabelecer a eficácia de auto de infração ambiental, da respectiva inscrição em dívida ativa e dos atos de cobrança dele decorrentes. A parte embargante alega omissão e erro de fato,
s
o
b

o
argumento de que a notificação por edital realizada no processo administrativo seria inválida, pois a Administração deveria ter esgotado outros meios de localização antes de adotá-la,
s
obretudo por
que
disp
unha de
informações sobre o imóvel rural autuado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou erro de fato ao reconhecer a validade da notificação por edital realizada após a devolução da correspondência enviada ao endereço informado pela própria autuada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade própria e contornos estritos, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada à rediscussão da causa, ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão do julgado por outra mais favorável à parte.

4. Não há omissão, pois a questão central foi expressamente enfrentada: o acórdão reconheceu que a correspondência foi remetida ao endereço informado pela própria autuada e retornou sem cumprimento, e concluiu que, à luz da legislação estadual vigente à época, era possível a intimação por edital.

5. A referência ao imóvel rural autuado, ainda que conhecido pela Administração, não se confunde com endereço de correspondência apto à entrega postal, nem afasta o dever do administrado de manter atualizados seus dados cadastrais,
sem
demonstração, em cognição sumária, de obrigação de diligência presencial complementar no imóvel antes da publicação do edital.

6. O julgador
não é
obrigado a examinar individualmente todos os precedentes apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente, sobretudo porque a controvérsia foi decidida com base na normativa específica vigente à época do ato, distinta da disciplina superveniente, de caráter mais restritivo quanto à citação editalícia.

7. Inexiste erro de fato, pois o acórdão não adotou premissa objetiva inexistente nem desconsiderou fato incontroverso capaz de alterar o resultado; a discordância quanto à interpretação dos documentos administrativos e das normas estaduais traduz pretensão de
revaloração
jurídica, e não vício sanável por embargos.

8. Não há contradição interna,
pois há coerência
entre a premissa fática reconhecida, a interpretação do regime normativo vigente e o dispositivo
. A contradição sanável é a verificada
entre os próprios fundamentos da decisão, ou entre estes e o dispositivo, e não a divergência entre o entendimento do colegiado e a tese da parte.

IV. Dispositivo e tese

9
.
E
mbargos
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes
omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de fato. 2. É válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando, devolvida a correspondência enviada ao endereço informado pelo próprio autuado, a legislação vigente à época do ato autoriza a intimação editalícia, incumbindo ao administrado manter atualizados seus dados cadastrais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; LC Estadual n
.
º 38/1995 (MT), art. 121, § 1
.
º; Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013, art. 4
.
º, § 9
.
º; Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ADRIA GARCIA DE SOUSA
em face do v. acórdão de Id. 371437351, proferido por esta c
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por
unanimidade, deu provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento n.º 1004760-84.2026.8.11.0000, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da
a
ção
a
nulatória n.º 1104674-32.2025.8.11.0041, para restabelecer a eficácia do Auto de Infração n.º 210432196,

bem como da respectiva inscrição em dívida ativa e dos atos de cobrança dele decorrentes.

Sustenta a embargante, nas razões de Id. 373771370, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de fato no acórdão embargado,
por ter
reconhec
ido
a validade da notificação por edital no Processo Administrativo Ambiental n.º 321.197/2021, após frustrada tentativa de intimação postal, alegando que a Administração Pública deveria ter esgotado outros meios de localização antes da adoção da medida, sobretudo por
que dispunha de
informações
a respeito
do imóvel rural objeto da autuação.

Aduz, ainda, que o julgado deixou de apreciar as teses suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento, notadamente quanto a precedentes deste Tribunal que exigiriam o prévio esgotamento das diligências ordinárias para localização do administrado,
e assevera
que o imóvel autuado — Sítio 4 Corações, Estrada Rural, Lote 15, PA Santa Terezinha II — era de conhecimento da Administração
e constava dos autos
administrativos, o que afastaria a validade da intimação editalícia sem prévia tentativa de diligência no local.

Por fim, sob a alegação de erro de fato, sustenta interpretação indevida do art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e do art. 4
.
º, § 9
.
º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, para que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id. 375912868, pugnando pel
a rejeição
dos
aclaratórios
,
s
o
b o
argumento de
que
inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia,
pois os embargos
configura
riam
mero inconformismo com o mérito decidido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos por
ADRIA GARCIA DE SOUSA
em face do v. acórdão de Id. 371437351, proferido por esta c
.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por
unanimidade, deu provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento n.º 1004760-84.2026.8.11.0000, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da
a
ção
a
nulatória n.º 1104674-32.2025.8.11.0041, para restabelecer a eficácia do Auto de Infração n.º 210432196,

bem como da respectiva inscrição em dívida ativa e dos atos de cobrança dele decorrentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

A controvérsia devolvida nestes

aclaratórios
circunscreve-se a
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou erro de premissa fática ao reconhecer a validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental n.º 321.197/2021.

Os embargos de declaração
têm
finalidade própria e contornos estritos, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, em regra, instrumento idôneo à rediscussão da
causa,
ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em repelir a utilização dos embargos declaratórios como mecanismo destinado a provocar nova análise do mérito

nem como sucedâneo recursal destinado a satisfazer o mero inconformismo da parte. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

No caso, não há omissão a ser sanada. A questão central submetida ao colegiado foi expressamente enfrentada: a validade da notificação por edital realizada após a devolução da correspondência enviada ao endereço informado pela própria autuada.

O acórdão assentou que a correspondência foi remetida ao endereço cadastrado pela embargante e retornou sem cumprimento, com
a
informação de inexistência do número. A partir dessa premissa, concluiu-se que, à luz da legislação estadual então vigente, especialmente o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, era possível a intimação por edital.

Com efeito, o julgado examinou a disciplina normativa aplicável, destacando que o art. 121, § 1
.
º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 prevê a intimação editalícia quando o infrator se encontrar em local incerto ou não sabido, e que o art. 4
.
º, § 9
.
º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vigente à época dos fatos, autorizava tal providência na hipótese de devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem cumprimento da diligência.

Também foi consignado que cabe ao administrado manter atualizado seu endereço perante a Administração Pública, não podendo beneficiar
-se
de eventual irregularidade cadastral para arguir nulidade do procedimento administrativo, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A alegação de que o imóvel rural autuado era conhecido pela Administração, inclusive por constar dos documentos do procedimento administrativo, não evidencia omissão. O acórdão não partiu da premissa de
que
o imóvel
inexistia

nem ignorou
a referência ao local da autuação. O que se decidiu foi que, em sede de cognição própria do agravo de instrumento e à luz do regime normativo vigente à época, a tentativa de notificação postal no endereço indicado pela autuada, frustrada pela informação de inexistência do número, era suficiente para autorizar a posterior notificação por edital.

A referência ao imóvel rural autuado não se confunde, por si só, com endereço de correspondência apto à entrega postal, nem afasta o dever do administrado de manter seus dados cadastrais atualizados. Tampouco se extrai, nesta fase de cognição sumária
, demonstração inequívoca de que a Administração estivesse obrigada, sob a disciplina do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a realizar diligência presencial complementar no imóvel rural antes da publicação editalícia.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos precedentes invocados pela embargante. O julgador

não é obrigado a examinar individualmente todos os precedentes colacionados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Ademais, os precedentes mencionados não infirmam, por si sós, a conclusão adotada, pois o acórdão decidiu a controvérsia com base na disciplina normativa específica vigente à época do ato administrativo, distinguindo-a da disciplina superveniente do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, de caráter mais restritivo quanto à citação editalícia.

A tese de que a Administração deveria ter realizado diligência no imóvel rural autuado revela inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão. O acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente para afastar, naquele momento processual, a probabilidade do direito reconhecida na origem.

Não há, igualmente, erro de fato. O acórdão não desconheceu a existência do imóvel rural nem adotou premissa fática inexistente. Apenas concluiu que a tentativa de notificação postal no endereço informado pela autuada, frustrada pela devolução da correspondência, autorizava a notificação editalícia conforme o regime normativo então aplicável.

A discordância da embargante quanto à interpretação conferida aos documentos administrativos e às normas estaduais não configura erro material ou erro de premissa fática, mas pretensão de
revaloração
jurídica do caso. O erro de fato apto
a justificar a integração do julgado pressupõe a adoção de premissa objetiva inexistente ou a desconsideração de fato incontroverso capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre.

Também inexiste contradição interna. A contradição sanável por embargos de declaração é
a existência entre
os fundamentos da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da parte. No caso, há coerência entre a premissa fática reconhecida — devolução da correspondência enviada ao endereço informado —, a interpretação do regime normativo então vigente e o dispositivo que deu provimento ao agravo de instrumento.

Na realidade, a embargante busca rediscutir a interpretação conferida pelo colegiado ao art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e ao Decreto Estadual n.º 1.986/2013, atribuindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, o que não se admite nesta via.

Ressalte-se, ainda, que o julgamento do agravo de instrumento
observou
cognição compatível com a
análise da tutela de urgência deferida na origem, tendo o colegiado examinado apenas o fundamento determinante da decisão agravada: a suposta nulidade da notificação editalícia. As demais matérias veiculadas na ação anulatória permanecem submetidas à apreciação do Juízo de origem, inexistindo omissão também sob esse aspecto.

Quanto ao prequestionamento, eventual intenção de viabilizar recursos às instâncias superiores não impõe manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais mencionados, especialmente quando a matéria jurídica foi suficientemente apreciada. Incide, no ponto, o art. 1.025 do CPC.

De todo modo, para fins de prequestionamento, consigno que foram apreciadas, no limite necessário ao julgamento destes
aclaratórios
, as matérias relacionadas ao art. 5
.
º, LV, da Constituição Federal; ao art. 70, § 4
.
º, da Lei Federal n.º 9.605/1998; aos
arts
. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; ao art. 121, § 1
.
º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995; ao art. 38 da Lei Estadual n.º 7.692/2002; e ao art. 4
.
º, § 9
.
º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, sem que tal registro implique acolhimento das teses da embargante.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de fato, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto,
em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por

ADRIA GARCIA DE SOUSA,
por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
inalterado o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026